Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-57.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801207-57.2021.8.14.0015

APELANTE: DIELEN NUNES DE OLIVEIRA, BEATRIZ RAFAELA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRÁFICO DE DROGA – ART. 33 DA LEI 11.343/2006– SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS

E DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DAS TESTEMUNHAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE COMPROVADA PELOS LAUDOS TOXICOLÓGICOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO – PROVA DE AUTORIA

- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE FRAGILIZEM A PROVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E VÁLIDO –

ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA DO RÉU – ART. 5º,
LVII
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL – ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL-

ERROR IN JUDICANDO
AFASTADO –– ABSOLVIÇÃO RECHAÇADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO EVENTUAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO - PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – NECESSIDADE DE

READEQUAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA PENA DEFINITA

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As apelantes sustentam fragilidade nas provas produzidas nos autos, consubstanciada na existência de contradição entre o depoimento dos policiais militares pelo Juízo. Todavia, coesos os depoimentos dos policiais em juízo no que tange a posse das substâncias entorpecentes, de modo que inexistem elementos que fragilizem o valor probatório da prova testemunhal.

2. Afirmam as recorrentes, ainda, que a sentença vergastada não observou o princípio da inocência previsto no art. 5º,
LVII
da Constituição Federal. Todavia, a
teor do art. 156 do CPP, cumpre ao acusado trazer aos autos provas que acarretem a extinção da ilicitude ou culpabilidade, o que não lograram êxito as apelantes.

3. Em pedido subsidiário, pleiteia as recorrentes o reconhecimento do tráfico eventual, nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, porém, não preenchem os requisitos exigidos pelo referido dispositivo legai, eis que são reincidentes.

4. Em caráter subsidiário pugnam, ainda, pela readequação da pena-base arbitrada, posto que entendem elevada. Nesse ponto, merece abrigo o inconformismo das recorrentes, uma vez que inobstante tenham sido adequadamente justificadas três circunstâncias judiciais desfavoráveis à ambas, a pena-base fixada na sentença à ambas deve ser readequada, consoante o critério de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, admitido na jurisprudência pátria, razão pela qual fixo-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses e pagamento de
749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 1
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, ocorrida entre os
dias 06 e 13 de fevereiro de 2023
, à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e dar parcial PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0801207-57.2021.8.14.0015 (autos eletrônicos),
interposta pelas rés
DIELEN NUNES DE OLIVEIRA e BEATRIZ RAFAELA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO
, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara

Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal nº
0801207-57.2021.8.14.0015,
que em 26/01/2022 julgou

procedente a denúncia, condenando as rés pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, com fundamento no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 870 (oitocentos e setenta) dias-multa, com valor do dia multa arbitrado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, com fixação do regime inicial de cumprimento de pena o fechado, conforme
Num. 8840873 - Pág. 1/14.

Em razões de
ID 8840899 - Pág. 1/11
sustentam a

negativa de autoria por insuficiência de provas, sob o argumento de que a única prova cabal dos autos são os testemunhos dos policiais Raila dos Santos Oliveira, Robson Duarte de Souza e Denilson de Jesus Maia Reis, cujos depoimentos foram contraditórios.

Destacam as apelantes que os próprios policiais declararam em audiência que havia várias pessoas no local e inclusive realizaram a revista pessoal delas, e por isso entendem indispensável para a elucidação dos fatos o
comparecimento dessas pessoas
, ainda que na condição de testemunhas, em respeito ao princípio da verdade real, basilar ao processo penal.

Afirmam contradição no depoimento das testemunhas em relação ao local em que o dinheiro foi encontrado, uma vez que declinado pela policial Raila que o valor em espécie foi encontrado na revista pessoal realizada nas apelantes, ou seja, na posse das apelantes, enquanto que os outros dois policiais disseram que o dinheiro foi encontrado no chão.

Destacam as recorrentes que meras

presunções não bastam nesse caso e que as provas devem ser coerentes e harmônicas, afirmando que o contexto probatório deve estar totalmente em consonância para que haja a condenação, de modo que entendem não haver provas para embasar um decreto condenatório

Em pedido subsidiário
, pugnam para a desclassificação do crime imposto para o do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por preencherem todos os requisitos.

Ainda em caráter subsidiário, pugnam seja refeita
a dosimetria da pena para que lhes seja imputada a pena-base no mínimo legal, sustentando ausência da devida fundamentação para a elevação pena-base, e por consequência, a aplicação do regime de pena diverso do fechado
.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo Ministério Público
Num. 8840903 - Pág. 1/5,
pela manutenção do édito condenatório.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, a fim de que a fixação da pena observe o princípio da proporcionalidade, uma vez que 1ª fase da dosimetria foi usado quantum fracionário muito superior ao ideal de 1/6 para cada circunstância judicial negativada -
Num. 9858103 - Pág. 1/6.

É o relatório, que submeto à revisão, com a sugestão de inclusão do presente recurso na pauta no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia
(Núm. 8006609, P.1/2)
que na noite do dia 12/03/2021, policiais militares faziam ronda ostensiva na cidade de Castanhal, mais especificamente na Travessa Benjamin Constant, perto da feira, quando por volta das 21h30min avistaram um grupo de pessoas aglomeradas em situação suspeita, pelo que decidiram verificar do que se tratava.

Ao abordarem as pessoas que ali estavam presentes, perceberam que as denunciadas BEATRIZ e DIELEN se desfizeram de embrulhos, atirando-os ao solo, e ao resgatar os embrulhos arremessados pela acusada DIELEN encontraram a quantidade de 90 (noventa) petecas de substâncias entorpecentes, semelhante à droga conhecida como “pedra óxi”, em embalagens de cor branca, já os embrulhos arremessados por BEATRIZ comportavam 56 (cinquenta e seis) petecas de entorpecentes semelhantes à mesma droga com embalagens na cor preta. Consta da peça acusatória que encontrada no solo, ainda, a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), perto dos invólucros arremessados, não se sabendo ao certo a qual delas pertencia o referido valor.

As razões recursais apresentadas pelas apelantes sustentam, inicialmente, a fragilidade das provas dos autos. Em relação ao dinheiro encontrado na ocasião da prisão, afirmam as recorrentes contradição nos depoimentos dos policiais em diligência no dia fato, eis que em Juízo a policial Raíla declarou que o dinheiro foi encontrado no ato da revista pessoal das acusadas, ao passo que os outros dois policiais ouvidos em juízo informaram que no momento em que as apelantes foram presas o dinheiro estava no chão, próximo das substâncias entorpecentes.

Não se desconhece que o dever de provar a tipicidade e a autoria do crime é sempre de quem acusa, nos exatos termos impostos pelo art. art. 156 do Código de Processo Penal. Todavia, observa-se que o mesmo dispositivo legal impõe ao réu a prova dos fatos que fulminem a ilicitude ou culpabilidade. No intento de afastar a condenação, também é dever acusado apresentar possível álibi que possua.

Acerca do ônus da prova no processo penal, esclarece Guilherme de Souza Nucci:

Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através de denúncia ou da queixa-crime.
Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que pode ocorrer, quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta
(
Manual de processo penal/ Guilherme de Souza Nucci – 3ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 238
) –
grifamos
.

Portanto, no âmbito do processo penal não cabe ao acusado a inércia, mesmo porque se assim o fosse estaria sendo-lhe suprimidos a ampla defesa e o contraditório, princípios insculpidos no art.
5º
, LV, da Carta Magna. Dessa maneira, deve-se atentar que cabia às acusadas, ora apelantes, carrear aos autos provas que pudesse demonstrar ao julgador a sua inocência, em estrito cumprimento ao princípio da inocência art.
artigo
5º
, inciso
LVII
da Constituição Federal
.

Aliado a isso, constitui entendimento majoritário da doutrina pátria a observância da distribuição do ônus da prova entre a acusação e a defesa nas ações penais, conforme julgados dos Tribunais Superiores, e desta Corte de Justiça, transcritos a seguir:

Os acusados não lograram comprovar o fato arguido em sua defesa, fazendo apenas alegações sem elementos necessários, nem provas hábeis a afastar a imputação que pende sobre eles, uma vez que, segundo o art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova compete a quem alega, e como ressaltei, não foi colacionado aos autos, pela defesa, qualquer documento probatório a corroborar as suas alegações.

Não estou a dizer que cabe ao réu comprovar sua inocência, pois é cediço que romper com a presunção de inocência por meio de provas dos fatos alegados na inicial é tarefa da acusação, que no presente caso cumpriu sua incumbência. No entanto, a prova da defesa consubstanciada em fatos extintivos, modificativos e impeditivos, é missão de quem alega, e no caso dos autos, como já ressaltado, não restou comprovada
((STF - ARE: 1344510 TO 0013736-39.2015.8.27.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 14/12/2021, Tribunal Pleno, Data de

Publicação: 08/02/2022)
– grifamos.

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 523 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE E DA CORTE SUPERIOR. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGADA MERA INADIMPLÊNCIA DE DÉBITO FISCAL E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESES REFUTADAS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DECLARADO MAS NÃO RECOLHIDO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE NESSE SENTIDO. CONFIGURAÇÃO DELITIVA A PARTIR DO MOMENTO QUE DEIXA DE RECOLHER O IMPOSTO NO PRAZO LEGAL.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, EM RAZÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DESPIDA DE MÍNIMO DE PROVA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU. EXEGESE DO ART. 156 DO CPP.
(...) - (STF - ARE: 1353177 SC 0905924-14.2017.8.24.0038, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 05/11/2021, Data de Publicação: 08/11/2021).

Ora, no caso em análise, vê-se que a tese utilizada pelas recorrentes Diellen e Beatriz para afastar a pena imputada foi a de afirmar que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam à um terceiro, conforme ID 8840867 (16:25) e
ID 8840868 (16:56
), respectivamente. Porém, não basta tal alegação, imprescindível que seja trazido aos autos elementos convincentes para elidir a imputação do crime de tráfico, delito pelo qual foram condenadas as recorrentes, o que não fizeram.

A apelante Beatriz Rafaela, interrogada em Juízo (
ID 8840868)
asseverou que

ao tempo de sua prisão já era conhecida pelos policiais e que estes a constrangiam em público (06:45/07:39), mas não soube dizer o que os policiais teriam contra si, declinando ainda que já havia sido abordada anteriormente quando andava com uma pessoa que tinha passagem pela cadeia e que por isso passou a ser perseguida pelos policiais (07:57/8:13).

A apelante Dielen (
ID 8840867
), quando de seu interrogatório,

disse que quando de sua prisão os policiais afirmaram que imputariam às acusadas a posse das drogas (09:14), ponderando que já havia sido abordada anteriormente pelos policiais no “estrela” e que nunca havia feito qualquer coisa contra os policiais, mas acreditava que os policiais tinham alguma questão pessoal contra si (11:45/12:01).

Não é o que evidencia os autos, na medida em que não se avista qualquer elemento capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais. A condenação das apelantes adveio de conjunto probatório robusto, com a devida prova da
materialidade
sustentada

pelo laudo toxicológico definitivo de n° 2021.01.000495- QUI (
Num. 8840826 - Pág. 1/2)
, o qual atesta a significativa quantidade
163,873g (
cento e sessenta e três gramas, oitocentos e setenta e três miligramas) de entorpecente (cocaína), distribuída em
146 (cento e quarenta e seis)
pequenas embalagens (petecas).

Por sua vez, no que concerne a autoria, vê-se que as declarações das testemunhas, policiais militares
Raíla dos Santos Oliveira (ID 8840865), Robson Duarte de Souza ( ID 8840865) e Denilson De Jesus Maia Reis ( ID 8840866),
embora tenham divergido quanto ao valor em espécie encontrado, se no chão ou com as apelantes, são uníssonos em afirmar que as drogas pertenciam às recorrentes, eis que asseveram terem visto o momento em que as recorrentes lançaram ao chão os entorpecentes apreendidos, de modo que se tem adequadamente demonstrada a
autoria do crime de traficância, cuja consumação se dá com a mera realização dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
:
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

Não há dúvidas de que as acusadas incorreram no crime de tráfico de drogas, e em hipóteses semelhantes a do presente recurso, esta Corte de Justiça tem firmado o entendimento de que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado possuem efetivo valor para provar a autoria delitiva.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de
Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de 54 trouxinhas de cocaína, pesando 70 gramas, aliado a confissão do apelante e aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade de entorpecente apreendido (54 papelotes de cocaína) nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APR: 00188996020118140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/03/2020)
– grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA MACONHA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE E PELA APREENSÃO DA DROGA COM O MESMO.
VALIDADE. MEIO IDÔNEO DE PROVA. (...)
1. Não procede a pretensão absolutória, fundada na insuficiência de provas à condenação se estas demonstram, com indispensável segurança, a culpabilidade penal do apelante. As provas carreadas aos autos são suficientes e pertinentes para ensejarem a condenação do apelante, principalmente pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e pelo laudo toxicológico definitivo
. Dessa forma, embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que a droga foi encontrada com o acusado, recaindo, portanto, nos núcleos constantes do caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, qual seja “transportar” ou “trazer consigo”. Assim, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que a droga não se destinava ao consumo, mas, certamente, seria comercializada, tendo em vista a natureza do material apreendido (maconha) e a forma como a droga estava acondicionada, escondida dentro de um saco plástico, embalada em 28 (vinte e oito) pequenas embalagens de papel alumínio, ressalvando a confissão do acusado na fase policial. 2. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, tampouco invalida seu depoimento, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. (...) (TJ-PA - APR: 01654286520158140059 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/12/2019)

Assim, tem-se que a sentença vergastada não merece retoque no que se refere ao condenar as recorrentes como incurso no delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Quanto ao pedido subsidiário apresentado pelas recorrentes, para que sejam enquadradas no crime de pequena traficância, do mesmo modo, deve ser rejeitado.

Isso porque a aplicação do tráfico em sua modalidade privilegiada, pretendida pelas recorrentes, exige o preenchimento de quatro requisitos elencados no §4º do referido dispositivo legal, dentre os quais a primariedade do agente, o que não ostentam as recorrentes, conforme se observa das certidões acostadas no
IDs 8840871 e 8840872
, o que foi devidamente observado na sentença recorrida.

Ainda em caráter subsidiário, buscam as apelantes a pena-base em seu mínimo legal, e consequentemente a fixação de regime de cumprimento de pena diverso do fechado. Sustentam que o magistrado não fundamentou de forma concreta a elevação da mesma.

Passo, pois, a reanálise do cálculo usado pelo juízo a quo.

Na 1ª fase da dosimetria
, a sentença impôs às recorrentes a pena-base de
08 (oito) anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 870 (oitocentos e setenta) dias-multa
, dada a configuração de
03 (três) circunstâncias desfavoráveis às apelantes,
quais sejam:
1ª) antecedentes criminais,
eis que ostentam condenação transitada em julgada;
2ª) circunstâncias do crime,
em razão da conduta adotada pelas acusadas, de lançar ao chão as drogas que estavam em seu poder, no intuito de elidir o estado de flagrância;
3º) a natureza (cocaína) e a quantidade da substância (163g),
em cumprimento ao imperativo do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse ponto, merece abrigo o inconformismo das apelantes, posto que inobstante o julgador de 1º grau tenha justificado adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis às recorrentes, a pena-base fixada mostra-se elevada, fugindo do critério de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância desfavorável admitido na jurisprudência pátria, de modo que deve ser readequada para
07(sete) anos e 06 (seis) meses e pagamento de
749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa
, que torno a pena definitiva
em razão da inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, e dada a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade, posto que a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e reincidentes as acusadas, deixando de atender à exigência do art. 44, I e II do CPB. Do mesmo modo, a reincidência impede a concessão de sursis, nos termos do art. 77, I do CPB.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito e dou-lhe parcial
provimento
, e em estrita observância ao
princípio da individualização da pena, exigência do art. 5°, XLVI da Constituição Federal
procedo à readequação da pena definitiva imposta às apelantes
DIELEN NUNES DE OLIVEIRA e BEATRIZ RAFAELA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO
, fixando-a
07(sete) anos e 06 (seis) meses e pagamento de
749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa,

consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/02/2023